Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716331-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JUCILEIDE COUTINHO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESSURE. CONTRACEPTIVO PERMANENTE. LAQUEADURA TUBÁRIA. SINTOMAS E EFEITOS ADVERSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. IMPRUDÊNCIA NEGLIGÊNCIA. TEORIA SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO E AS COMPLICAÇÕES QUE SE SEGUIRAM. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em caso de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a verificação de existência de dano ao indivíduo, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada omissão estatal. 2. A ocorrência de gravidez, mesmo após a implantação do Essure, está prevista como uma possibilidade tanto na bula do dispositivo quanto no termo de consentimento assinado pela autora. Esses documentos informam claramente que o Essure, assim como outros métodos contraceptivos, não oferece uma garantia absoluta de prevenção da gravidez. 3. Afasta-se a responsabilidade do Poder Público, quando verificado que a autora/paciente teve o atendimento médico adequado, conforme prontuário eletrônico juntado aos autos, que demostra que ela foi assistida pela rede pública de saúde, obteve o acompanhamento necessário sempre que procurou auxílio, inclusive com realização de procedimento para a retirada do Essure, quando ela manifestou o desejo de extrair o dispositivo contraceptivo. 4. As queixas e sintomas relatados pela paciente estavam previstos nos termos de consentimento que ela assinou, no manual do produto que lhe foi dado ao conhecimento e nas palestras educativas das quais participou, não havendo qualquer falha na prestação do serviço ou ineficiência administrativa que justifique a responsabilização estatal. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando omissão estatal relevante e indenizável. Aponta falha no dever de informar, porquanto não alertada sobre possíveis reações graves, nem recebeu apoio posterior, mesmo após sucessivas idas ao hospital, tampouco foi convocada para remoção do dispositivo contraceptivo permanente, notadamente após alertas da ANVISA e do Ministério da Saúde; b) artigos 2o, 3o, 6o, inciso III, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando o dever de reparação integral pelos danos morais e materiais sofridos, mormente por ser consumidora vulnerável de serviço público de saúde, o qual reafirma que foi prestado com deficiência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementas de acórdãos do STJ; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que houve gravíssimos danos físicos e psíquicos, levando-a à retirada do útero (histerectomia) e cirurgia intestinal, e, em consequência, violação do dever de segurança sanitária, da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do dever de não causar lesão a outrem. Enfatiza que o Estado, ao permitir o uso e permanência de dispositivo sabidamente contraindicado pela ANVISA, foi negligente e omisso, incorrendo em ato ilícito e dano indenizável. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA, OAB/DF 1869 A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial também não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso III, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Portanto, a averiguação do dano indenizável decorrente dos atos omissivos pressupõe não só a existência do dano, mas também da omissão administrativa e do nexo de causalidade entre o evento e o comportamento estatal. Todavia, verifica-se que inexiste, na hipótese, nexo de causalidade entre o atendimento prestado à paciente, em hospital da rede púbica de saúde, e os sintomas experimentados pela autora/apelante, nem prova da falha na prestação do serviço de saúde, consubstanciada na negligência ou imprudência, quanto ao acompanhamento médico da paciente e tratamento adequado ao caso, ou da omissão do Estado em extrair o dispositivo contraceptivo quando solicitado. Dos autos, não decorre qualquer elemento que permita revelar conduta imprudente, negligente ou imperita de quaisquer dos profissionais que se envolveram no atendimento médico da apelante, concluindo-se, portanto, ausência de responsabilidade do Poder Público (ID 67019065). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado dissenso pretoriano, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 70218037. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016